Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712879-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DAQUI AGROINDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, PAULO ROBERTO RIBEIRO DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem resposta, no prazo legal, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 2 de junho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora